Tribunal: TJDFT
Processo: 0749455-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DOS ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CAPACIDADE FINANCEIRA. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSO ESPECIAL No 1.865.553/PR. TEMA 1.059. ART. 1.040, II, DO CPC. REJULGAMENTO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO ENTENDIMENTO DO STF. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1 – Trata-se de reexame dos fundamentos do acórdão 1674176, com fulcro no artigo 1.040, inciso II, do CPC, em face do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.865.553/PR, Tema 1.059, que firmou a seguinte tese: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”.
2 – De acordo com o novo entendimento do c. STJ, analisado sob a ótica dos recursos repetitivos, torna-se inviável a fixação de honorários advocatícios recursais quando houver o provimento total ou parcial do recurso, que é o caso dos autos.
3 - Apelação provida. Juízo de retratação realizado.